Tribunal: TJDFT
Processo: 0737361-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINAR de ausência de fundamentação. rejeiÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR.
1. Se o juiz fornece os fundamentos adequados para sustentar as razões de seu convencimento, não há ausência de fundamentação amparada no § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil.
2. Afasta a incidência da legislação consumerista em contrato para a aquisição de empréstimo bancário por sociedade empresária, em obediência à exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Ao se contratar empréstimo financeiro, sabe-se da cobrança dos juros pelos bancos, o que eleva, sobremaneira o montante inicialmente contratado. Sabe-se, também, que no caso de atraso no pagamento de qualquer prestação, a incidência de juros decorrentes da mora é elevada.
4. Em que pese a inexistência de contrato assinado pelas partes, o tomador de empréstimo não se pode furtar da sua obrigação de arcar com suas responsabilidades, mormente existindo no extrato de conta a rubrica equivalente ao montante contratado e creditado.
5. Consoante verbete sumular no 294 da emérita Corte Infraconstitucional, “não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
6. Os juros de mora incidentes sobre obrigação positiva e líquida devem ser contados a partir do seu vencimento, por se tratar de mora ex re, e não da citação.
7. Recurso da ré não provido e do autor provido.